Tribunal: TJMT
Processo: 1022995-25.2024.8.11.0015
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
EMENTA
Vide Súmula de Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022995-25.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FLAVIO SALES VIEIRA - CPF: 531.880.551-53 (RECORRENTE), KARIN PRISCILA ZUCONELLI - CPF: 034.799.101-73 (ADVOGADO), MIDEA INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 43.546.362/0001-95 (RECORRIDO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula de Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. MÁQUINA DE LAVAR E SECAR ROUPAS. VÍCIO DO PRODUTO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL. MÚLTIPLAS SOLICITAÇÕES DE REPARO SEM RESPOSTA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1. Tratando-se de relação de consumo, aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos dos arts. 12 e 14 do CDC, sendo desnecessária a comprovação de culpa para a caracterização do dever de indenizar.

2. Nos termos do art. 18, § 1o, do CDC, não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha, a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.

3. Tratando-se de produto essencial, como é o caso de máquina de lavar e secar roupas, o consumidor poderia fazer uso imediato das alternativas previstas no § 1o do art. 18 do CDC, conforme autoriza o § 3o do mesmo dispositivo legal.

4. O vício do produto não sanado no prazo legal, que impossibilita sua utilização, é suficiente para gerar dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, dispensando a comprovação do efetivo prejuízo, conforme entendimento consolidado desta Turma Recursal.

5.
A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, a gravidade do dano, a situação econômica do ofensor e as condições do ofendido, atendendo à dupla finalidade da reparação: compensar a vítima e desestimular o ofensor.

6. O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional às peculiaridades do caso concreto, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da indenização, não se revelando irrisório a ponto de justificar a intervenção desta Turma Recursal.

7. Cada caso possui suas particularidades, não havendo um valor fixo para situações semelhantes. A análise deve ser casuística, considerando as especificidades de cada demanda e o prudente arbítrio do magistrado que teve contato direto com as provas produzidas.

8. A pronta realização do depósito judicial do valor da condenação pelas recorridas demonstra boa-fé no cumprimento da decisão judicial, fator que também deve ser considerado na análise da adequação do quantum indenizatório.

9. Mantém-se integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. Recurso conhecido e desprovido.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a condição suspensiva de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025